Tribunal: TJPA
Processo: 0804239-52.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804239-52.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº.
0804239-52.2020.8.14.0000
.

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.

INTERESSADO:
ALBERTO RUBENS SIDRIM DOS SANTOS
.

INTERESSADA:
VIRGÍNIA SILVA ARAÚJO.

INTERESSADA: LORENA ARAÚJO SIDRIM DOS SANTOS

ADVOGADO:
EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA-
OAB/PA Nº. 7449.

INTERESSADO:
COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
.

ADVOGADO: NÃO APONTADO NOS AUTOS.

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA.

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA 10ª VARA CÍVEL. ART. 111 DA LEI 5.008/81. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

O art. 111, da Lei Estadual nº. 5.008/81, a competência das varas da fazenda pública, dentre elas processar e julgar o Mandado de Segurança (art. 111, I, “d” da Lei Estadual nº. 5.008/81).

Ao se ler o referido dispositivo deve ser aplicado o método de interpretação sistemático, ou seja, a análise será feita a partir do sistema em que está inserido. Portanto, a norma não poderá ser interpretada isoladamente, devendo alcançar o seu sentido com o conjunto em que está inserido ou de lei diversa, mas referente ao mesmo objeto.

3.

Às varas da fazenda compete o julgamento dos feitos em que figurem como parte a fazenda pública estadual ou municipal, suas autarquias e fundações públicas, competência regulamentada através da Resolução nº. 23/2007 e Resolução nº. 14/20017.

Interpretando-se a norma como um todo, competirá ao juízo fazendário o julgamento dos mandados de segurança que envolvam a administração pública, não cabendo a apreciação do
mandamus
estabelecido entre particulares.

5.

Conflito conhecido e não procedente, declarando a competência da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o conflito, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
,
por entender que é do
JUÍZO DA 1
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, a competência para processar e julgar o feito.

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
ALBERTO RUBENS SIDRIM DOS SANTOS e outras
em face do
COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
,
sendo distribuído no âmbito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que declinou da competência em razão da ação envolver exclusivamente particulares (ID n. 3036542 - Pág. 4).

Distribuído o feito à 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o Juízo suscitou o conflito, por entender que a Vara da Fazenda é competente para processar e julgar os mandados de segurança, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 111, I da Lei Estadual nº. 5.008/91. Acrescenta que a competência material fundada na natureza da ação é absoluta, não podendo ser modificada pela vontade das partes nem por circunstâncias processuais já que é uma norma determinada segundo o interesse público, tornando-se irrelevante o fato de figurar como parte ente de direito público ou não. (ID n. 3036541 - Pág. 4/5).

Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça, emitiu parecer no sentido de que o Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém é o competente para processar a ação (ID n. 5020078 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

Se trata de conflito de competência entre os juízos da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém e 1ª Vara da Fazenda de Belém, para julgar mandado de segurança cujas partes são particulares.

Dispõe o art. 111, da Lei Estadual nº. 5.008/81, a competência das varas da fazenda pública, dentre elas processar e julgar o Mandado de Segurança (art. 111, I, “d” da Lei Estadual nº. 5.008/81).

Todavia, ao se ler o referido dispositivo deve ser aplicado o método de interpretação sistemático, ou seja, a análise será feita a partir do sistema em que está inserido. Portanto, a norma não poderá ser interpretada isoladamente, devendo alcançar o seu sentido com o conjunto em que está inserido ou de lei diversa, mas referente ao mesmo objeto.

No caso, às varas da fazenda compete o julgamento dos feitos em que figurem como parte a fazenda pública estadual ou municipal, suas autarquias e fundações públicas, competência regulamentada através da Resolução nº. 23/2007 e Resolução nº. 14/20017.

Logo, interpretando-se a norma como um todo, competirá ao juízo fazendário o julgamento dos mandados de segurança que envolvam a administração pública, não cabendo a apreciação do
mandamus
estabelecido entre particulares.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ENTRE PARTICULARES, SEM QUALQUER VINCULAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS DA CAPITAL.
CONFLITO CONHECIDO PARA, SENDO JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME. 1- O cerne do conflito em questão é definir se o Colégio Unamea possui ou não juízo privativo em uma das Varas de Fazenda Pública, ou se a ação intentada correrá em uma das Varas Cíveis da Capital. 2- As Varas de Fazenda Pública apenas têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, desde que este seja o objeto central da ação. 3- Por outro lado, observando-se a peça vestibular (Num. 1793870 - Pág. 1 a 4) demonstra-se que a matéria versada diz respeito a obrigação de fazer entre particulares, isto é, compelir uma escola privada UNAMEA a entregar o histórico escolar de seu ex aluno Breno Silva, possibilitando-se assim ao mesmo transferir -se a outra escola e assim continuar seus estudos. 4- Logo, demonstra-se claramente a ausência de qualquer das matérias privativas de competência das Varas de Fazenda Pública, devendo ser distribuída para quaisquer das Varas Cíveis da Capital. 5- Conflito negativo de competência, declarando a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, para processar e julgar o feito.

(0804346-33.2019.814.0000, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgad
o em 2021-08-04, Publicado em 2021-08-10-Grifo Nosso)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA. ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO – 001
. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. SESC. ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA
. JUSTIÇA ESPECIALIZADA. NÃO CABIMENTO.CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. 1-Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém e como suscitado o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da mesma Comarca, nos autos do mandado de segurança; 2-A autoridade coatora apontada é o DIRETOR REGIONAL DO SESC, que impediu o impetrante de tomar posse no cargo para o qual prestou concurso Edital nº.001; 3-A alínea “d” do art. 111 do Código Judiciário Estadual, prevê que as Varas da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar os mandados de segurança; 4- O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já se firmou o entendimento de que a Competência da Vara de Fazenda Pública é em razão da pessoa e não da matéria. 5-O SESC/ impetrado é entidade de direito privado. Logo, não possui qualquer privilégio pr

(2357442, 2357442, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2019-10-09, Publicado em 2019-10-22-Grifo Nosso)

Isto posto, com base no art. 111, da Lei Estadual 5.008/81 e Resoluções nº. 23/2007 e 14/2017, conheço do conflito e o julgo improcedente, em consequência declaro o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém competente para julgar a ação.

É como voto.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 27/06/2022